Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-09.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE CONDÔMINO EM ÁREA DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. APÓLICE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DA FORMA, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. PREVALÊNCIA DA INTENÇÃO DAS PARTES NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANOS EMERGENTES. COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização na qual a parte ré, ora denominada de SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S/A, interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais a fim de condená-la, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cinquenta reais) a título de lucros cessantes, assim como da quantia de R$ 1.455,00 (mil, cento e cinquenta e cinco reais) a título de danos emergentes.
2. Nas suas razões recursais, a parte recorrente argumenta que é incabível a condenação em lucros cessantes ante a previsão contratual, mas também em relação aos danos emergentes, tendo em vista que o Condomínio, ora apelado, já recebeu a quantia fixada na sentença e deve assim o repassar para o autor/apelado. Por fim, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença recorrida.
3. Em contratos de seguro, o principal documento é a apólice. Trata-se de documento formal que representa o acordo entre segurado e seguradora, contendo, ainda, cláusulas gerais, espécies de cobertura, valores de indenização e demais condições.
4. Com efeito, a apelante acostou aos autos a apólice firmada entre as partes (id 16408447) e o manual do seguro do condomínio (id 16408449), no qual consta que estão excluídos os prejuízos relacionados aos lucros cessantes provenientes de eventos cobertos pelo seguro.
5. Entretanto, verifica-se que na apólice firmada entre o Condomínio e a Seguradora, documento que é lei entre as partes, não há qualquer remissão ou excludente de eventual ressarcimento a terceiros (condôminos), a título de lucros cessantes, decorrentes de eventos cobertos pelo seguro, como o narrado na inicial.
6. Ademais, não há que se perquirir as formalidades do contrato, prevalecendo nas relações entre particulares a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, a função social do contrato e a boa-fé objetiva. No mesmo sentido, segundo o Código Civil, em seu art. 112, “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”
7. Dessa maneira, na medida em que consta na apólice garantia relacionada à responsabilidade civil do síndico/condomínio no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em sinistro que ocasione prejuízos ao condômino ou terceiros na sua esfera patrimonial, é mister o afastamento do formalismo exagerado para que seja aplicada tal quantia nos lucros cessantes alegados pela autora/apelada, devidamente comprovados nos autos.
8. No que concerne ao afastamento da condenação pelos danos emergentes, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe. Quem sofreu os danos emergentes no importe de R$ 1.455,00 (mil, cento e cinquenta e cinco reais) foi a autora/apelada e, portanto, cabe a ela ser ressarcida. A apelante não pode e nem deve se eximir de tal responsabilidade com a simples transferência realizada do valor mencionado ao condomínio, que ora se apresenta igualmente como condenado no presente feito. Assim, cumpre aos condenados, solidariamente, comprovar o pagamento dos danos emergentes à recorrida, cuja solidariedade existe. Precedente. Súmula 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. DJe 15/06/2015 Decisão: 10/06/2015”.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios para o patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.